Tribunal: TCU
Processo: 022.183/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 902352024, modalidade Concorrência e Uasg 393031 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação dos segmentos pertencentes aos lotes 01 e 02 da BR-367/MG no Estado de Minas Gerais, nos termos da tabela do Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 90/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 169, inciso V; 276; 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno/TCU; e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar em face da inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; determinar o arquivamento do processo e promover as ações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 022.183/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Júlio de Souza Comparini (297.284/OAB-SP) e Gabriel Costa Pinheiro Chagas (305.149/OAB-SP), representando Sind. Nacional Empr. Arquitetura e Engenharia Consultiva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 90235/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. ausência de justificativa/motivação na fase interna da contratação, para a inclusão de exigências editalícias restritivas à competitividade, constantes do item 11.1.2. do termo de referência, em inobservância ao disposto na jurisprudência do TCU, Acórdão 330/2021-TCU-Plenário , relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. 1.8.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o; e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.3. informar à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Minas Gerais e ao denunciante acerca do presente acórdão.